Tribunal: TJMT
Processo: 1019194-25.2019.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019194-25.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCILENE MARTINS ALVAREZ - CPF: 024.968.481-02 (ADVOGADO), ANDERSON TORQUATO NEVES - CPF: 055.835.021-69 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE APIACÁS (IMPETRADO), MARCILENE MARTINS ALVAREZ - CPF: 024.968.481-02 (IMPETRANTE), ANDERSON TORQUATO NEVES - CPF: 055.835.021-69 (PACIENTE), MARCILENE MARTINS ALVAREZ - CPF: 024.968.481-02 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE APIACÁS (IMPETRADO), ADEIR FERREIRA DA SILVA - CPF: 020.809.131-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON APARECIDO RODRIGUES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ART. 157, §2º, INC. II, §3º, inc. I, DO CP – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE AO PACIENTE
– 1. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA QUE EXIGE DILAÇÃO DE PROVAS
– INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ELEITA -
2. MEDIDA SEGREGATÍCIA IMPOSTA A BEM DA ORDEM PÚBLICA, PARA GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
–
MODUS OPERANDI
UTILIZADO NO CENÁRIO DELITUOSO QUE DEMONSTRA A MAIOR GRAVIDADE NA CONDUTA CRIMINOSA – PERICULOSIDADE SOCIAL REVELADA – SUJEITO QUE FORAGIU APÓS OS FATOS ILÍCITOS –
3. NATUREZA PROCESSUAL DA PRISÃO PREVENTIVA QUE NÃO A CONECTA COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA -

VEDADA A ANÁLISE ANTECIPADA DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS PARA CONCLUIR POR EVENTUAL PENA OU REGIME A SER APLICADO EM CASO DE CONDENAÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

A tese de negativa de autoria somente comporta acolhimento em
habeas corpus
se comprovada de forma irrefutável a inocência do sujeito, o que não ocorre na hipótese versada, visto que a matéria exige dilação de provas inadmitida no rito célere e sumário do
mandamus
.

2.

Legítima a prisão preventiva lastreada em elementos concretos que demonstrem a maior gravidade do crime perpetrado, em razão do modo de agir dos criminosos que, além de exercerem grave ameaça com o emprego ostensivo de uma faca, ainda teriam golpeado a vítima, que sofreu uma lesão corporal que lhe causou risco de morte, a exigir a medida extremada para a proteção da ordem pública da aparente periculosidade social que os suspeitos possuem.

Outrossim, a fuga logo após o cometimento do delito caracteriza um intuito de não ser localizado e responsabilizado criminalmente, a justificar a custódia cautelar, também, para proteger a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, a fim de permitir o resultado útil do processo.

3.

A prisão preventiva possui natureza processual de modo a desvinculá-la da solução de mérito da ação penal correlata, apresentando-se legítima desde que lastreada em decisão judicial fundamentada na satisfação dos requisitos e pressupostos legais dos arts. 312 e 313 do CPP, tornando, pois, descabível o argumento de sua desproporcionalidade em razão de eventual pena ou regime prisional a ser aplicado em caso de futura e incerta condenação, o qual, inclusive, exigiria exame aprofundado de provas, inadmitido na ação mandamental.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DRA. MARCILENE MARTINS ALVAREZ

PACIENTE(S)

ANDERSON TORQUATO NEVES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT, por
decretar a prisão preventiva em seu desfavor
, em razão do cometimento, em tese, do crime tipificado no
art. 157, §2º, inc. II, e §3º, inc. I, do CP
.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, a subscritora da inicial alega que a
decisão segregatícia não se apresenta idoneamente fundamentada
, pois lastreada em argumentos genéricos e abstratos, que são
insuficientes a demonstrar de maneira satisfatória o
periculum libertatis
, ao que agrega a
eficácia das providências cautelares menos severas
, previstas no art. 319 do CPP, máxime porque afirma ser o paciente possuidor de diversas condições pessoais abonatórias.

Lado outro, sustenta a
tese de negativa de autoria
, ao argumento de que no imóvel onde ocorreu o delito patrimonial existiam outras pessoas além do paciente, dentre as quais o coacusado
Adeir Ferreira da Silva
, que foi até o local para tirar satisfação com a vítima acerca de uma rixa que esta teria com o irmão dele, a tornar inadmissível que os indícios de autoria do roubo recaiam sobre o favorecido nessa ordem, que, além de
não ter sido surpreendido na posse de qualquer quantia em dinheiro
, ainda “
frequentava o local, dormia e lá passava a semana toda”
.

Em derradeiro, conclui que, frente às circunstâncias fáticas e às condições pessoais do encarcerado, acaso reste condenado pelo fato ilícito que lhe está sendo imputado, não será submetido a cumprir pena em regime fechado, a tornar a sua
manutenção em cárcere provisório situação mais gravosa do que aquela proveniente da solução de mérito da ação penal a que responde em 1º grau, o que viola o princípio da homogeneidade.

Por tudo o que expõe, a impetrante requer,
in limine
, a concessão da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor, mesmo que tenha a sua liberdade condicionada ao cumprimento das medidas cautelares não prisionais. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.

A ordem veio munida com a documentação sob o ID 28548485 ao ID 28558959.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 28727485) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas com a juntada dos documentos de ID 29297475.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 30111967).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Anderson Torquato Neves
encontra-se preso preventivamente por supostamente cometer o delito tipificado no art. 157, §2º, inc. I, §3º, inc. I, do CP, uma vez que teria, na companhia do corréu
Adeir Ferreira da Silva
, subtraído certa quantia em dinheiro do ofendido Wilson Aparecido Rodrigues, além de causar-lhe uma lesão decorrente de golpe de faca, tendo foragido após a prática delitiva.

Homologado o flagrante perpetrado, a prisão foi convertida em preventiva, sob os fundamentos da garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

Irresignado com a sua manutenção em cárcere provisório, impetrou o presente
mandamus
, ao que passo ao exame das teses arguidas na inicial.

1.

Da tese de negativa de autoria.

Em exame detido da prova pré-constituída no remédio heroico, verifico a existência de indicativos do provável envolvimento do increpado no crime de roubo perpetrado,
a inviabilizar o acolhimento da tese defensiva que pretende afastar a sua autoria delitiva.

Isso porque, ao ser ouvido na Delegacia de Polícia, o
ofendido Wilson Aparecido Rodrigues
apontou o favorecido nessa ordem como um dos sujeitos que lhe roubou a quantia de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), identificando-o como aquele que o chamou por seu apelido “
Negão cabeça de martelo”
e que teria afirmado que estava em busca de dinheiro.

Outrossim, em sua oitiva na Delegacia de Polícia, conquanto tenha negado o cometimento do delito patrimonial, o paciente ratificou que foi, na companhia do sujeito que identificou como “
Roberto, irmão do Fofão”
, até o local em que a vítima estava, a qual teria tido um prévio desentendimento com “
Roberto”
, que acabou por golpeá-la com uma faca.

Desta feita, nessa via de cognição sumária, que inadmite dilação probatória, não há como descartar a possibilidade do encarcerado ter cometido o crime a ele imputado, porquanto inexistem elementos que demonstrem, de maneira irrefutável, a sua inocência, a inviabilizar o acolhimento da tese de negativa de autoria.

Vale destacar que, em razão da natureza processual da prisão preventiva, não é exigida a prova incontestável da autoria do crime – indispensável apenas à condenação crimina -, sendo suficiente a presença de indícios, ainda que mínimos, que indiquem a probabilidade do suspeito estar envolvido no cenário criminoso, como acontece na hipótese versada.

A propósito, essa Corte de Justiça posiciona-se no sentido de que “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”
, como se verifica no
Enunciado orientativo n.º 42
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015
,
Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

Não bastasse isso, há de se ressaltar, ainda, que sendo o encarcerado provisório denunciado pelos fatos ensejadores de sua prisão preventiva, com o efetivo recebimento da exordial acusatória, descabe considerar a hipótese de, na ação mandamental, reconhecer a alardeada inocência dele, uma vez que este exercício exigiria o afastamento do substrato fático em que se funda a acusação, impossível de ocorrer na estreita e célere via do
mandamus
, a qual, repito, não permite que sejam dilatadas provas.

Nessa esteira, aliás, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, “
Vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a imposição da prisão preventiva implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
” (RHC 104.173/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019) - grifei.

Assim, sendo informado pelo d. magistrado singular no presente processo eletrônico que pelos fatos ilícitos ora em análise o paciente já foi denunciado e a acusação devidamente recebida, não há como afastar a conclusão do d. juízo singular acerca da existência de indícios suficientes de autoria e da prova da materialidade delitiva.

Logo, na linha do que afirmou a d. autoridade reputada de coatora, sem qualquer pré-julgamento, considero a existência de elementos bastantes que indicam o provável envolvimento do paciente no roubo perpetrado, pelo o que concluo não haver razões para se considerar a ilegalidade da sua prisão preventiva à conta da suposta ausência de indícios de autoria.

2.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

De outro lado, analisando a decisão constritiva, constato que a medida extremada encontra-se suportada na hipótese autorizadora do
art. 313, inc. I, do CPP,
pois o delito de roubo circunstanciado imputado ao paciente é doloso e apenado abstratamente com pena privativa de liberdade, em seu patamar máximo, que supera 04 (quatro) anos.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, a d. autoridade judiciária de 1º grau afirmou que os elementos informativos contidos no caderno investigativo dão conta do provável envolvimento do increpado no cometimento do crime patrimonial, notadamente o auto de prisão em flagrante, o boletim de ocorrência e as declarações colhidas na repartição policial, os quais revelam ter ele ido até a residência da vítima, na companhia do coacusado, onde teriam agredido o ofendido e subtraído a quantia de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) deste.

E, pertinente ao
periculum libertatis
, o d. magistrado justificou a indispensabilidade do enclausuramento provisório para
salvaguardar a ordem pública
, em razão da gravidade concreta do delito praticado, evidenciada pelo
modus operandi
utilizado na ação criminosa, porquanto, além da grave ameaça ter sido exercida com o uso ostensivo de uma faca por seu comparsa, o que aparentemente foi suficiente para render a vítima, esta ainda foi golpeada, o que lhe causou uma lesão corporal que gerou perigo de morte, conforme esclarecido no laudo de exame de corpo de delito (ID 28548491 - Pág. 10).

Demais a isso, frisou a necessidade da medida para o
resguardo da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal,
uma vez que os autores do delito, dentre os quais, o ora paciente, após a prática ilícita, teriam se evadido no intuito de não ser capturado, sendo localizado pela polícia em um matagal de uma chácara, a inferir que, acaso seja solto, empreenderá fuga do distrito da culpa, a fim de não ser responsabilizado criminalmente.

Nesse desiderato, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
Ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como

a não localização, ausência do distrito da culpa,

a fuga (mesmo após o fato), podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir e justificam a decretação da prisão preventiva
” (HC 543.807/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 05/12/2019).

À vista disso, há de se concluir que na decisão vergastada existem particularidades concretas que de forma idônea evidenciam o risco que a liberdade do segredo representa à ordem pública, à aplicação da lei penal e à conveniência da instrução criminal, pois o suposto modo de agir empregado no cometimento do crime e a sua tentativa de fuga após a prática delitiva revelam o inequívoco perigo que representa à sociedade e aos meios e fins do processo, a amparar que seja retirado cautelarmente do corpo social, afastando a alegação defensiva de que o édito prisional se apresenta ofensivo à norma do art. 93, inc. IX, da CF/88.

Por consequência, estando as razões de decidir da d. autoridade coatora esclarecedores quanto a presença do
fumus comissi deliti
e ao
periculum libertatis,
impede-se considerar a decisão objurgada como teratológica, absurda, desprovida de fundamentação ou mal motivada, ao revés, apresenta-se compatibilizada com o princípio da presunção de inocência, que está sendo excepcionado a bem da segurança pública e da busca da paz social, não havendo motivos para afastar

o
carcer ad custodiam.

A propósito, em caso bastante semelhante da mesma forma decidiu o Superior Tribunal de Justiça, como se pode verificar no seguinte precedente da referida Corte, senão vejamos:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. RÉU PRONUNCIADO. ENUNCIADO N. 21 DA SÚMULA DO STJ. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. AMEAÇA A TESTEMUNHAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

(...)

5. Com efeito, "se a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime - revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade" (HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014).

6. Reforça a necessidade da segregação. Tanto as ameaças contra testemunhas, no próprio local dos fatos, quanto
o fato de que os acusados se evadiram do distrito da culpa, após o suposto cometimento do crime, indicam que a prisão é necessária para garantir a aplicação da lei penal. Isso porque ao acusado que comete delitos o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir.

(...)”
(HC 489.686/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2019, DJe 30/04/2019) – negritei.

Logo, nesse momento,
considero temerosa a revogação da prisão preventiva do beneficiário desse
writ
, mesmo que haja a imposição de restrições menos drásticas do art. 319 do CPP
, visto que estas seriam inócuas para atingir os fins acautelatórios pretendidos no caso em apreço, uma vez que não seriam capazes de proteger o meio social do perigo aparente que ele possui, tampouco garantir o resultado útil do processo.

Outrossim,
a substituição almejada esbarra também fato do paciente ter sido segregado a
bem da ordem pública
, já que a
redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à possibilidade de imposição das medidas alternativas quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Portanto, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar.

Nesse sentido,
colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Em sendo assim, bem identificado o perigo que a liberdade do paciente representa à ordem pública, à aplicação da lei penal e à conveniência da instrução criminal, mesmo que eventualmente ostente diversas condições pessoais abonatórias, estas, por si sós, não lhe garantem a liberdade provisória almejada,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do já citado Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015.

Por tais fundamentos, entendo por inviável, nesse momento, o acolhimento do pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, porquanto escorreitamente amparada a medida segregatícia no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
, previstos nos artigos 312 e 313 do CPP.

3.

Da aventada ofensa ao princípio da homogeneidade.

Em derradeiro, quanto ao argumento da i. defesa de que a custódia provisória ora em análise se apresenta mais gravosa do que a situação eventualmente proveniente da solução de mérito da ação penal correlata, a torná-la ofensiva ao princípio da homogeneidade, friso que a via procedimental sumária do
habeas corpus
torna vedada a dilação probatória.

Com isso, não há como essa Corte de Justiça avaliar de forma antecipada as circunstâncias fáticas e as condições pessoais do encarcerado para concluir por eventual pena a ser por ele experimentada ou pela espécie de regime prisional ao qual será submetido, visto que este exercício exige maiores incursões nos fatos e provas do processo originário, incompatível com a extensão e os fins da ação mandamental

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
A desproporcionalidade da prisão preventiva somente poderá ser aferida após a sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação da análise quanto a possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso que o fechado
”

(RHC 99.582/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 12/09/2018) - negritei.

Desta feita, diante da decisão idoneamente fundamentada, porquanto satisfeitos os requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva, não há como considerá-la desproporcional em relação à futura e incerta condenação, pois a natureza processual dessa espécie de custódia a desconecta de vínculos com o provimento final da ação penal originária, sendo legítima se restar evidente o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, como acontece
in casu.

Destarte, pelas razões expostas nesse voto, não vislumbro motivos para afastar a medida segregatícia provisória imposta ao paciente, porquanto apresenta-se legal, ante a indispensabilidade para a salvaguarda da segurança pública e dos meios e fins do processo, a afastar qualquer argumento de que se apresenta ofensiva ao princípio da homogeneidade ou desproporcional ao caso em apreço.

E, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do increpado, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo o que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
ANDERSON TORQUATO NEVES
e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020